Tribunal: TJDFT
Processo: 0735246-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0735246-35.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME SETTE CAMARA MAGALHAES APELADO: RAION DE ALMEIDA SIQUEIRA DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça para parecer sobre o recurso interposto. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator